Tribunal: TJDFT
Processo: 0746046-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746046-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P. B. R. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A agravante afirma que o pagamento direto ao prestador visa garantir a segurança e a destinação integral dos valores ao tratamento médico. Alega que a gestão dos recursos de reembolso diretamente para o beneficiário apresenta riscos de uso inadequado dos valores. Explica que o agravado cria obstáculos infundados ao pagamento direto ao prestador, o que compromete seu tratamento e contraria o objetivo do processo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que o reembolso direto ao prestador de serviços seja determinado. Preparo regular (id 65624750 e 65624753). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o não conhecimento do recurso e defendeu seu conhecimento e provimento (id 66157871 e 66526439). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos indica a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. A análise do processo originário revela que a tese discutida no recurso – a necessidade de determinar o reembolso diretamente ao prestador de serviços – foi decidida em decisão anterior à decisão agravada e, portanto, está preclusa. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que a ora agravante efetue o reembolso integral dos tratamentos de atendimento e supervisão de psicologia ABA. As partes manifestaram-se sobre o reembolso, oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau afirmou que o requerimento sempre foi a realização de reembolso integral e não pagamento a terceiro, razão pela qual as decisões mencionadas pelo próprio autor foram no sentido de deferir este reembolso, o qual pressupõe que haverá inicialmente o pagamento pelos interessados e, em seguida, o réu restituirá esse valor. Concluiu que não há óbice, caso o réu queira e o autor não se oponha, que o pagamento seja realizado diretamente ao prestador, todavia, tal questão é uma liberalidade das partes e entre elas deve ser expressamente ajustada, uma vez que extrapola o que foi inicialmente formulado.[1] A agravante reiterou o requerimento de que o reembolso seja efetuado diretamente aos prestadores de serviços indicados pelo agravado. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a afirmar na decisão agravada que conforme já esclarecido na decisão de ID 207096937, não há óbice para que ocorra dessa forma, porém deve ser ajustado expressamente entre as partes. O art. 507 do Código de Processo Civil estabelece ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas. [2] A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Trata-se de um instituto que integra o conjunto de mecanismos destinados a assegurar o devido processo legal, ao evitar que fases processuais concluídas ou questões resolvidas sejam reabertas conforme os interesse de uma das partes. A preclusão preserva o objetivo teleológico do processo: a resolução eficaz dos conflitos de interesses que surgem nas relações sociais intersubjetivas [3]. O entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que a preclusão impede o conhecimento do recurso. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, ante a preclusão da matéria discutida. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição do requisitório de pagamento das parcelas incontroversas até trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0708781-32.2022.8.07.0000, que discute o índice de correção monetária aplicável à espécie. Ocorre que a matéria foi deliberada pelo magistrado a quo em pronunciamento anterior, o qual não foi impugnado. 3. Se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Precedentes desta d. 2a Turma. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1684538, 07396949420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.3.2023, publicado no DJE: 4.5.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão as questões ventiladas. 2. Caso não seja interposto, no momento oportuno, o recurso cabível contra a decisão que analisa as questões impugnadas através de agravo de instrumento, mas apenas contra decisão posterior que simplesmente confirma o que já havia sido decidido, ocorre a preclusão temporal, que inviabiliza o conhecimento do recurso. 3. A nulidade de citação pode ser alegada a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado e passado o prazo para ajuizamento da ação rescisória, porquanto se trata de vício transrescisório. Entretanto, isso não autoriza que a questão seja novamente apreciada após decisão irrecorrida em sentido contrário. Ou seja, a questão pode ser trazida a juízo a qualquer tempo, mas desde que de forma inédita. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639179, 07282194420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8.11.2022, publicado no DJE: 24.11.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 207096937 do processo originário. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [3] Acórdão n. 979665, 20100910246325APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143